Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Processo : 0714422-98.2022.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão do juízo a quo, datada de 22.04.2022 (id. 122226717 no processo de origem n. 0705188-72.2021.8.07.0018), que deliberou sobre o pedido de reconsideração (id. 120868787 no processo originário) feito pela parte autora, aqui agravante, e, simultaneamente, intimou o réu para se manifestar acerca dos documentos novos apresentados pelos autores. Isso porque, a decisão judicial nada reconsiderou, e sim manteve a anterior decisão 11.10.2021 (id. 105620651, no processo originário), na qual fora indeferida a tutela de urgência ao infante, à míngua de indicação médica de prioridade no fornecimento do aparelho auditivo. Ciente dessa decisão primeva, a agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar ao juízo de origem, em 06.04.2022 (id. 120868787 – no processo de origem), para sua reconsideração, sobrevindo a referida decisão, da qual recorre. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado). Na espécie, a decisão de deferimento da tutela de urgência foi proferida em 11.10.2021 e a ciência inequívoca da parte autora, em 21.10.2021, quanto ao indeferimento da medida urgente na origem. Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 09.05.2022, ou seja, após o prazo legal. Instada a manifestar, a agravante não apresentou fato extraprocessual que lhe impedira de cumprir o prazo legal. Apenas disse que a decisão recorrida não é a de indeferimento da tutela de urgência, e sim a decisão posterior, a qual não reconsiderou o pedido de tutela, tampouco considerou os novos fatos, comprovados com os laudos e relatórios juntados (id. 35254412). Malgrado essa assertiva, a necessidade de fornecimento do equipamento médico vis-à-vis a evolução do quadro clinico do infante dizem respeito ao pedido de tutela provisória, não reabrindo o prazo do recurso da decisão. Outrossim, como ainda não houve apreciação dos novos documentos pelo juízo a quo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, por sinal, igualmente submetida ao juízo de origem no pedido de reconsideração, cujo conteúdo é devolvido nas razões deste agravo, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator